Tribunal: TJDFT
Processo: 0741676-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. VALORES ORIUNDOS DE SEGURO DESEMPREGO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Resta descaracterizada a conta-poupança quando os extratos bancários demonstram movimentação bancária, típica de conta-corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
2. Os créditos penhorados são passíveis de penhora, visto que são de origem diversa dos valores percebidos em razão do seguro-desemprego, porquanto inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que o valor bloqueado tem natureza exclusivamente salarial.
3. Agravo de instrumento não provido.